Tribunal: TJES
Processo: 0001320-44.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001320-44.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES XAVIER VIEIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSÁRIA PARA ELUCIDAÇÃO DA CAUSA.
ALEGADA CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO.
PRETENSÃO
PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
E DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS JÁ ENFRENTADOS
. IMPOSSIBILIDADE
E DESNECESSIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

3
)
Na hipótese, além de a própria argumentação apresentada pelo embargante evidenciar que se trata de suposta contradição externa, isto é, inconformismo do embargante com a conclusão adotada no precedente apelo, o que não pode ser remedido pela via dos embargos de declaração, mas, sim, por meio da utilização dos recursos adequados, ao contrário do por ele alegado, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que este órgão fracionário considerou descabida a produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa posta em exame na demanda.

4
)
Não houve omissão e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas a respeito da inexistência do aventado cerceamento de defesa são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão pela desnecessidade de produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa da demanda, buscando, na realidade, o embargante rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos constitucionais e legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento, razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Charles Vieira de Freitas
contra o v. acórdão (ID 5715757) que negou provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto pelo embargante, a fim de preservar a sentença que, nos autos da
ação
anulatória de ato administrativo
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva anular o ato administrativo que eliminou o embargante do concurso público regido pelo Edital nº 03/2018/PMES na sexta etapa, referente à inspeção de saúde.

Nas razões recursais, alega o autor, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da contradição (art. 1.022, inciso I, do CPC/2015), visto que:
i)
os autos não se encontrariam aptos para julgamento, ante a necessidade da indispensável produção de prova pericial para o deslinde da causa, o qual demonstraria a real capacidade física do embargante e possibilitar juízo de maior cognição sobre a realidade dos fatos;
ii)
a prova técnica requerida tem o condão justamente de detectar eventuais ilegalidades no exame médico realizado, uma vez que nenhum dos sujeitos processuais detém conhecimento técnico para tal apuração;
iii)
o indeferimento do pedido de produção de prova pericial acarreta cerceamento de defesa, por ofensa ao previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88;
iv)
a ausência de enfrentamento desta matéria caracteriza ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da CF/88) e não prequestiona a questão, o que é essencial para interposição de recursos aos Tribunais Superiores (art. 1.025 do CPC/2015).

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a suposta contradição assinalada
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes especialmente a respeito da inexistência do aventado cerceamento de defesa pela ausência de produção da prova pericial postulada pelo embargante,
visand
o
os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Vale esclarecer que a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves
2
, a contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é verificada
“sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação.”
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo reiteradas vezes orientado que
“a contradição que autoriza a abertura dos embargos de declaração é a contradição interna, existente entre a fundamentação e a conclusão do decisum ou entre premissas do próprio julgado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido como correto pela insurgente”
(EDcl no AgRg no HC n. 765.766/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, STJ).

Assim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal.

De acordo com o embargante, haveria contradição interna no precedente julgamento da apelação, na medida em que este órgão fracionário teria considerado que não houve cerceamento de defesa com o julgamento da causa sem a determinação de produção da prova pericial, a qual, a seu ver, seria imprescindível para esclarecer as suas reais condições físicas e se estaria apto para o exercício da função pública almejada.

Além de a própria argumentação apresentada pelo embargante evidenciar que se trata de suposta contradição externa, isto é, inconformismo do embargante com a conclusão adotada no precedente apelo, o que não pode ser remedido pela via dos embargos de declaração, mas, sim, por meio da utilização dos recursos adequados, ao contrário do por ele alegado, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão pela inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que este órgão fracionário considerou descabida a produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa posta em exame na demanda.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o trecho do voto condutor do acórdão que tratou da questão envolvendo o alegado cerceamento de defesa:

Antes de ingressar no exame do mérito, verifica-se que o apelante postulou,
como questão prejudicial
, a nulidade da sentença objurgada por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), na medida em que o juízo
a quo
teria indeferido a produção de prova pericial sem a devida fundamentação, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias por serem meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que lhe é atribuída a direção do processo (art. 139 do CPC/2015) em razão de ser o destinatário final da prova.

Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, respeitando os limites impostos pela legislação processual civil, dirigir a instrução do feito e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento, bem como indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. Precedentes do STJ.”
(AgInt no AREsp n. 2.107.881/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023, STJ).

Partindo dessa premissa, em que pese o apelante tenha postulado a produção da prova pericial, dentro de sua discricionariedade motivada e de maneira correta, o magistrado
a quo
indeferiu a sua realização por considerar a mesma irrelevante para a resolução da demanda, cuja controvérsia reside em aferir se foi válida a eliminação do recorrente do concurso público sob a motivação que seria portador de hipotireoidismo.

Como já constava neste processo o ato administrativo questionado – laudo elaborado pela Junta Médica Militar declarando o apelante inapto para a carreira militar – e laudo médico particular, subscrito por especialista em endocrinologia de confiança do próprio recorrente (fl. 32), realmente não havia razão para a produção de prova pericial para avaliar a condição clínica do apelante, na medida em que as provas documentais já existentes nos autos eram suficientes para formar a convicção do julgador a respeito da questão posta, tornando aquela prova requerida desnecessária e inútil, legitimando a postura adotada pelo juízo
a quo
, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, diante da prescindibilidade de produção da prova pericial e por competir ao magistrado a condução do feito, não há como acolher a pretensão recursal que busca anular a sentença objurgada com fulcro no cerceamento de defesa e na falta de fundamentação, razão pela qual
voto por rejeitar a
questão prejudicial ao mérito

suscitada
pelo apelante.

Como se vê, não houve omissão e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas a respeito da inexistência do aventado cerceamento de defesa são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão pela desnecessidade de produção de prova pericial para solucionar a questão litigiosa da demanda, buscando, na realidade, o embargante rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos constitucionais e legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento, razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invoca o vício da contradição para tentar, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em sede de embargos de declaração.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2016. pgs. 1715/1716.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.